Tribunal: TJSP
Processo: 0176790-20.2006.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. RELATOR. PREVENÇÃO.
O art. 105, §3o do RITJSP dispõe que o relator do primeiro recurso protocolado no tribunal terá a competência preventa para os recursos subsequentes no mesmo processo ou em processos conexos, enquanto compuser ou auxiliar a Câmara ou o Grupo, segundo a cadeira do tempo da distribuição, enquanto o §1o do mesmo dispositivo estabelece que o afastamento dos

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. RELATOR. PREVENÇÃO.
O art. 105, §3o do RITJSP dispõe que o relator do primeiro recurso protocolado no tribunal terá a competência preventa para os recursos subsequentes no mesmo processo ou em processos conexos, enquanto compuser ou auxiliar a Câmara ou o Grupo, segundo a cadeira do tempo da distribuição, enquanto o §1o do mesmo dispositivo estabelece que o afastamento dos juízes que participaram do julgamento anterior não rompe a prevenção, sendo o novo processo distribuído a quem os substituir ou assumir a cadeira vaga, de modo que a prevenção era do relator do primitivo recurso de apelação ou de seu sucessor e, não, da relatora dos embargos infringentes.
Redistribuição determinada.